Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação de indenização por danos morais. Consumidora de serviços de transporte de passageiros. Alegação da autora. Queda ao deixar o veículo de transporte coletivo. Culpa da concessionária. Fato do serviço. Causa de pedir. Falha na prestação dos serviços. Concessionária de serviços públicos. Responsabilidade objetiva. Ônus probatório. Prestadora de serviços. Desincumbência. Queda ocorrida após a autora descer completamente do automotor. comprovação. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Imputação à ré (CPC, art. 373, II). Desincumbência. Ocorrência. Falha na prestação não evidenciada. Queda. Nexo causal. vinculação à atuação do motorista do veículo de transporte. Ausência. Responsabilidade civil. Gênese. Elisão. Defeito inexistente (CDC, art. 14, §3o, I). Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidora de serviços de transporte público de passageiros em face da sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais que manejara em face de concessionária de serviços públicos, rejeitara o pedido de compensação a título de danos morais, decorrentes da queda que sofrera após deixar o veículo de transporte público no qual viajara.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo adstringe-se à aferição da ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte de passageiros, perquirindo-se a possibilidade de a concessionária de serviços públicos ser condenada à composição dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da queda que reportara a passageira após utilização do serviço de transporte público de passageiros, decorrente da conduta imprudente que imputara ao condutor do veículo no qual viajara, que teria acelerado o automotor antes da consumação da manobra de desembarque.
III. Razões de decidir
3. O legislador de consumo, conquanto pontuando e incorporando a teoria da responsabilidade objetiva do prestador ou fornecedor de serviços e produtos, não incorporara a teoria do risco integral, e, assim, defronte imputação de falha na prestação, ao prestador, conquanto afetado pelo ônus probatório de afastar a imprecação de defeito, assiste o direito de eximir-se da responsabilidade indenizatória mediante prova de que, prestado o serviço, não fora defeituoso, e, se ocorrera, não derivara de ato passível de lhe ser imputado (CDC, art. 14, §3o, I e II).
4. Apreendido que, conquanto comprovado que a passageira caíra após descer do veículo de transporte de passageiros no qual viajara, a queda fora precipitada por fatores estranhos à conduta do motorista do automotor, pois somente acelerara após o completo desembarque da consumidora, ocorrendo o evento quando acessara a calçada pública, não tendo derivado de precipitada manobra de retomada do itinerário que então cumpria o ônibus, resta por afastada a subsistência de nexo a enlaçar a conduta do preposto da prestadora de serviços e o evento danoso, rompendo o necessário à germinação da responsabilidade civil e à obrigação de reparação dos danos sofridos pela consumidora em razão da queda que sofrera (CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, §3o I e II; CPC, art. 373, I e II).
5. Evidenciando a prestadora de serviços públicos de passageiros que não houvera falha na prestação dos serviços que lhe estavam afetados, em conformidade com os elementos materiais coligidos por ambos os litigantes, rompendo a subsistência de ilícito contratual e nexo causal a enlaçar os supostos danos ocorridos a qualquer fato ou ato passível de lhe ser imputado, safa-se do ônus probatório que lhe estava afeto de evidenciar que, defronte imputação de defeito na prestação, não houvera a intercorrência, conduzindo à rejeição do pedido indenizatório formulado em seu desfavor pela destinatária da prestação, conquanto sua responsabilidade seja de natureza objetiva (CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 373, I e II).
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.